Tribunal: STF
Processo: HC 50078
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-11
Data de publicação: 1972-09-11

Ementa:
EXTINGUINDO-SE, POR PRESCRIÇÃO, A PUNIBILIDADE DO CRIME, O RÉU NÃO
PERDE O DIREITO A AÇÃO PARA REVISAR O SEU PROCESSO. NEGANDO-SE O
TRIBUNAL COMPETENTE A CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO SOB O FUNDAMENTO
DE QUE, EM TAL SITUAÇÃO, O RÉU PERDEU INTERESSE EM QUE SE REVEJA O
SEU PROCESSO, PRATICA ESSE TRIBUNAL CERTA FORMA DE COAÇÃO, POIS O
NEGAR CONHECIMENTO A UM TAL PEDIDO PODERA COMPROMETER, NO FUTURO DO
RÉU, O SEU DIREITO A LIBERDADE.
TRATA-SE DE COAÇÃO QUE SE PODE REMEDIAR POR "HABEAS CORPUS".